Tribunal: TJSP
Processo: 2021979-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000154428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2021979-86.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
DARCI PORPHIRIO ALEXANDRE, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2021979-86.2020.8.26.0000
Voto no 24.698
Agravo de Instrumento No 2021979-86.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Darci Porphirio Alexandre
Agravado: O Juizo
Interessado: Zaira Gibellini Porphirio
Juiz originário: Luís Eduardo Scarabelli
Voto no 24.698
Agravo de instrumento. Ação de sobrepartilha. Justiça
gratuita indeferida. Não comprovação da hipótese de
necessidade. Declaração que não basta por si só. Elementos
do processo que não corroboram a alegação de
hipossuficiência para as custas do processo. Decisão mantida.
Recurso não provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
sobrepartilha, contra a r. decisão de págs. 33/34 do processo originário, em que o MM
Juiz indeferiu os benefícios da gratuidade processual, uma vez que tal benefício fora
revogado na ação de Inventário pelo acordão que julgou a Apelação e entendeu que o
espólio não ostenta condição de hipossuficiência. Determinou o recolhimento das custas
processuais iniciais (5 Ufesp's), nos termos do artigo 4, inciso I, § 1o, da Lei Estadual n°
11.608/03, sob pena de cancelamento da distribuição, observado que as custas
definitivas serão apuradas, antes do julgamento da partilha, com base no “monte mor”
final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2021979-86.2020.8.26.0000
Voto no 24.698
Insurge-se a Agravante, em síntese, para que lhe seja
concedida a gratuidade processual, pois não possui condições de arcar com as custas e
despesas processuais. Afirma que requereu os benefícios da Justiça gratuita, uma vez
que é aposentada e não possui condições econômicas de arcar com as despesas
processuais. Refere que teve seu pedido negado, em razão da revogação de seu benefício
em sede de Apelação, na ação de inventário, apenas com base no quinhão que lhe será
atribuído. Contudo, os bens partilhados em face do inventário tratam-se unicamente de
imóveis, ou seja, de valor impalpável e sem qualquer liquidez, o que dificulta o
pagamento das referidas custas. Enuncia que a questão não se trata do espólio, mas sim
de sua situação econômica Argumenta que no processamento do inventário, após analise
dos documentos, o MM Juiz “a quo” lhe concedeu a gratuidade. Salienta que não há
nada no processo que demonstre mudança real de sua situação financeira, que possa
justificar o indeferimento dos benefícios da Justiça gratuita. Observa que não pode o
Tribunal “ad quem” revogar um benefício concedido pelo Juízo “a quo” e mantido em
sentença de primeiro grau. Menciona que juntou cópia de sua declaração de imposto de
renda e carta de concessão de benefício de aposentadoria junto ao INSS. Desse modo,
deve ser revogado o acórdão que revogou os benefícios da Justiça gratuita anteriormente
deferidos, inclusive em razão do julgamento “extra petita”. Pugna pela concessão do
efeito ativo/suspensivo, bem como pela reforma da r. decisão, para que lhe sejam
deferidos os benefícios da Justiça gratuita.
Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em
discussão se refere à Justiça gratuita.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso, com vistas a
evitar a extinção do processo antes da apreciação pelo Colegiado. Dispensado o
cumprimento do art. 1.019, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2021979-86.2020.8.26.0000
Voto no 24.698
É o relatório.
Conheço do recurso, embora ausente de preparo, pois o
tema em discussão é exatamente o benefício da Justiça gratuita.
Por primeiro, cumpre esclarecer que a revogação dos
benefícios da Justiça gratuita anteriormente deferidos se deu na ação de Inventário (n°
1018517-22.2017.8.26.0008), de modo que a insurgência apresentada não pode ser aqui
analisada, pois a decisão então lá proferida deveria ser objeto de recurso naquele mesmo
processo.
No mais, andou bem o douto Magistrado a quo ao
indeferir o benefício da Justiça gratuita.
Nos termos da Constituição Federal, a Justiça gratuita será
prestada aos que comprovarem a insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV).
Portanto, cabe à parte provar a alegada difícil situação financeira. Desse modo, o Juiz
deve examinar o caso concreto de molde a conceder o benefício àquele que demonstrar
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios (artigo 98 do CPC).
Veja-se, a propósito do tema, o ensinamento de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “in verbis”: "o juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2021979-86.2020.8.26.0000
Voto no 24.698
termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 8a ed., RT, p.1582).
Cabe ressaltar que a Agravante junta cópia da “Carta de
Concessão/Memória de Cálculo”, referente à sua aposentadoria junto ao INSS, além de
Declaração de Imposto de Renda (págs. 39/47). Todavia, o patrimônio de que dispõe,
em razão da ação de Inventário, não a caracteriza como hipossuficiente, de modo a
inviabilizar a concessão da gratuidade.
Importante assinalar que o serviço judicial sempre tem
custo e, na hipótese de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, esse custo será
suportado: a) por todos os contribuintes de impostos estaduais do Estado de São Paulo,
pois o orçamento da Justiça Comum Estadual decorre de repasse de valores, formados
por impostos, do Governo do Estado de São Paulo; b) por todos os demandantes que
pagam a taxa judiciária, nas ações em trâmite da Justiça Comum Estadual, pois 30%
desse tributo é repassado ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, para integrar o
“Fundo Especial de Despesa”.
Conforme constou do v. acórdão proferido no recurso de
Apelação, referente ao processo de Inventário n° 1018517-22.2017.8.26.0008 (págs.
262/264):
“No caso em análise, não existem elementos a infirmar a
situação de hipossuficiência para as custas do processo, uma vez que a presente
ação se trata de inventário e partilha, na qual o quinhão atribuído à Autora será
de cerca de R$ 1.000.000,00, valor este mais que suficiente para possibilitar a ela
suportar com as custas processuais”.
(...)
“Ademais, em se tratando de inventário, a concessão da
Justiça gratuita está condicionada à impossibilidade de o espólio suportar as
custas processuais, o que não se confunde com eventual hipossuficiência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2021979-86.2020.8.26.0000
Voto no 24.698
inventariante ou dos eventuais herdeiros, até porque o recolhimento das custas e
despesas processuais se constitui em obrigação do espólio”.
(...)
“Como já referido, o patrimônio partilhado demonstra a
existência de condições pelo espólio de suportar o pagamento das custas
processuais”.
E, ainda, como bem enunciou o n. Magistrado “a quo”:
“Tendo em vista que o inventário de Zaira Gibellini
Porphirio encontra-se em grau de apelação (autos n.o
1018517-22.2017.8.26.0008), excepcionalmente, admito o processamento da
sobrepartilha de forma autônoma. Indefiro os benefícios da justiça gratuita,
porquanto tais benesses foram revogadas no inventário mencionado, tendo sido lá
deliberado, no acórdão que julgou a apelação, que o espólio não ostenta
condição de hipossuficiência” (pág. 33 do processo originário).
Dessa forma, em razão da não caracterização da alegada
hipossuficiência, a r. decisão agravada merece ser mantida, com determinação de que as
custas de preparo deste Agravo deverão ser recolhidas junto ao Juízo de origem.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
João Pazine Neto
Relator